Tribunal: TJDFT
Processo: 0725304-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. CPP, ART. 647-A, PARÁGRAFO ÚNICO. EXCEPCIONALIDADE. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. O habeas corpus é admissível, ainda que não tenha sido apreciado por instância anterior, quando há possibilidade de concessão da ordem de ofício para cessar coação ilegal (CPP, art. 647-A, parágrafo único).
2. O trancamento de inquérito policial por habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas diante de prova inequívoca da inocência, atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa.
3. O prolongamento excessivo e injustificado da investigação que traz prejuízo ao indiciado, sem perspectiva de encerramento e sem produção de elementos mínimos de autoria ou materialidade, caracteriza constrangimento ilegal.
4. A ausência de indícios de participação do investigado na suposta falsificação de documento público, aliada à veracidade atestada pelo cartório responsável, afasta a justa causa para a continuidade da investigação.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.